Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO. DESCRIÇÃO DO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELAS PARTES. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. As partes impugnam o laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça, sob o fundamento de que o valor seria inferior a imóveis similares e o que o expert não teria adentrado ao imóvel.
2. Ocorre que o a impugnação se mostrou genérica e sequer apresentaram documentos e demais provas que pudessem chancelar a alegação, tais como o valor de um imóvel similar na região ou mesmo fotos que pudessem infirmar a descrição do imóvel contido no laudo questionado.
3. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador, com demonstração de robustos elementos probatórios em sentido diverso, o que não consubstancia a hipótese dos autos.
4. Agravo de Instrumento não provido.